Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0716255-25.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravados: LE GRIFFE CONFECÇÕES E MODAS LTDA, MARIA LUZENIR FARIAS NOLETO e JOSÉ BRAÚNA FARIAS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal 0015567-34 movida em desfavor de LE GRIFFE CONFECÇÕES E MODAS LTDA, MARIA LUZENIR FARIAS NOLETO e JOSÉ BRAÚNA FARIAS. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de MARIA LUZENIR FARIAS NOLETO e de JOSÉ BRAÚNA FARIAS, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal. O magistrado fundamentou ser incontroverso que eles se retiraram do quadro societário em 1992, momento anterior ao fato gerador (1994) e à constituição definitiva (1998) do débito tributário (ICMS). Nas razões do recurso, o agravante assevera que é necessária a dilação probatória, pois entende que os documentos contidos nos autos são insuficientes para demonstrar que os agravados não faziam parte do quadro societário no momento do fato gerador. Sustenta que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Alega que a análise do histórico das alterações do contrato social, somada à averiguação da data de comunicação do ocorrido ao Fisco e à Junta Comercial somente poderiam ocorrer por meio de embargos à execução. Afirma que nada obsta a indicação incorreta da data para evadir eventual responsabilidade pelos débitos tributários. Aduz que a comunicação à Junta Comercial em 1996 é posterior ao fato gerador dos tributos em execução, portanto, os sócios seriam responsáveis pelo débito. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que os sócios sejam mantidos no polo passivo da execução fiscal (ID 16837382). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator